Tribunal: TJSP
Processo: 2010612-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010612-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALBERTO
LOBUI JUNIOR, é agravado TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010612-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.387
2
VOTO No: 29.387
Agravo de Instrumento No: 2010612-65.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: ALBERTO LOBUI JUNIOR
Agravado: Telefônica Brasil S/A
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por
danos morais. Tutela de urgência. Indeferimento.
Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.
Necessidade de elementos mais seguros e que só
serão obtidos com o contraditório e instrução
probatória, se o caso. Decisão mantida. Recurso
improvido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
de fls. 24 (autos principais), que, em ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela de
urgência.
Recorre o autor.
Sustenta fazer jus à concessão da tutela antecipada
de urgência para determinar que a ré restabeleça os serviços de
telefonia móvel em 48 horas, sob pena de multa; que não cancelou
os serviços, somente, pediu para mudar de plano pós- pago para
plano pré-pago; que usa a linha para contatos familiares e de
amigos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela e, ao final, a
reforma da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010612-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.387
3
O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido (fls. 13).
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
resposta (fls. 23/26).
É o relatório.
Cuida a demanda de origem de ação de obrigação
de fazer c/c indenização por danos morais.
Pretende, o agravante, a concessão de tutela
provisória de urgência para “determinar que a requerida restabeleça,
em sua plenitude, o serviço de telefonia da linha telefônica do requerente:
(11) 9 9908-9053, no prazo de 48 (quarente e oito) horas, sob pena de
imposição de pagamento de multa, em valores a serem fixados de acordo
com o prudente arbítrio de Vossa Excelência, em caso de descumprimento”.
A tutela foi indeferida nos seguintes termos:
“A prestação jurisdicional pode aguardar o
contraditório sem perigo de dano.
Indefiro, portanto, o pedido de tutela de urgência.”
Dispõe o art. 300, caput, do Código de Processo
Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010612-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.387
4
Menciona o doutrinador Nehemias Domingos de
Melo ao comentar o dispositivo legal retro mencionado (in Novo
CPC Anotado
Comentado e Comparado, Editora Rumo Legal:
Araçariguama/SP, pg. 271):
“Os requisitos descritos no presente artigo valem para
os dois tipos de tutelas provisórias de urgência: tutelas cautelares e
tutelas antecipadas. Portanto para que essas tutelas possam ser
concedidas é imprescindível que o requerente demonstre a 'probabilidade
do direito' e o 'perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo'.”
Por certo, o agravo de instrumento restringe-se à
verificação dos requisitos para a concessão da tutela pretendida,
sem apreciação das questões de mérito da demanda.
Ainda, o deferimento da medida antecipatória
decorre da cognição sumária dos autos e está sujeito ao prudente
arbítrio e convencimento do juízo originário, que apreciará a
relevância do fundamento do pedido e do risco da ineficácia da
medida enquanto aguarda-se o provimento final.
No caso específico dos autos, o magistrado de
primeiro grau não se convenceu da presença dos requisitos exigíveis
à espécie.
E as argumentações do agravante com o presente
reclamo não são suficientes a convencer quanto à adoção de
posicionamento diverso.
A antecipação pretendida seria precipitada, posto
que a questão demanda a instauração do pleno contraditório e
dilação probatória, se o caso, a fim de trazer maiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2010612-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.387
5
esclarecimentos. As faturas demonstram que o agravante possui
plano Vivo Controle; por outro lado, ele afirma que tem plano pós-
pago e ligou só para alterar para plano pré-pago. A questão restou
confusa e demanda clareza.
Ademais, ressaltou o agravante na inicial que está
“impossibilitado de utilizar a sua linha móvel para fazer e receber
ligações, enviar mensagens e utilizar sua linha móvel para manter
contatos com seus familiares e amigos” (fl. 03), não se extraindo daí
verdadeira possibilidade de dano irreparável com a demora no
provimento final. O autor é manobrista, não se encontrando
revelado nos autos a necessidade do restabelecimento da linha para
uso profissional.
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r.
decisão agravada.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator